Tribunal: STF
Processo: Rcl 69222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG). ADERÊNCIA ESTRITA. ADVOGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação ajuizada por escritório de advocacia contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1. 



    II. Questão em discussão



    2. Verificar se o acórdão do Tribunal de origem afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal ao reconhecer o vínculo empregatício entre uma advogada e um escritório de advocacia.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão do Tribunal de origem desconsidera os precedentes do Supremo Tribunal que permitem a terceirização e a contratação de advogados sem vínculo empregatício, conforme a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral.



    4. A contratação de advogados sem vínculo de emprego é válida e prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º e 170; CLT, arts. 2º e 3º; Lei n. 8.212/1993, art. 31; Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, art. 39.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019; STF, RE 958.252 RG/MG (Tema 725), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2019; STF, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625, Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28/6/2023; Rcl 60.558 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2023.